Tribunal: TJDFT
Processo: 0755325-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$8.229,33 (oito mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) a título de reembolso das primeiras passagens aéreas, assim como do valor de R$2.297,40 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) a título de reembolso do que foi pago pela segunda passagem (diferença) e do valor de R$2.141,20 (dois mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos) a título de danos materiais pela compra das passagens por outra companhia aérea. O juízo de origem concluiu que o motivo do cancelamento da segunda passagem não seria a situação pandêmica, já que os autores realizaram a viagem por outra companhia aérea levando a conclusão que as fronteiras já estavam abertas. Decidiu, ainda, que em razão de já terem passado 12 (doze) meses do cancelamento do primeiro voo o pagamento deve se dar de forma imediata.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que haveria caso fortuito e força maior em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta em virtude das restrições pandêmicas teria ocorrido a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. Defende que não caberia a restituição do valor pago pelas passagens, mas os créditos deveriam ser convertidos e posteriormente utilizado pelos recorridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados na condenação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32712636.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se à comprovação de que os voos foram cancelados em razão da situação pandêmica e as suas consequências legais.
8. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020. Conforme relatado na sentença, os recorridos narram que “compraram passagens com a Ré em 17/10/2019, Brasília - Cancun, ida em 10/7/2020 e volta em 17/7/2020, no valor total de R$ 8.229,33; em razão da pandemia, no dia 6/6/2020, a Ré informou os Autores do cancelamento das passagens por e-mail; as segundas passagens foram compradas em 9/10/2020, com ida em 9/7/2021 e volta em 16/7/2021, no valor de R$ 10.526,73; próximo à data da viagem, o Autor foi pessoalmente ao guichê da Ré confirmar o voo, e obteve resposta afirmativa; com receio de terem as passagens novamente canceladas por conta de notícias publicadas nos jornais, adquiriram novas passagens pela COPA AIRLINES, no valor de R$ 12.667,93 (ID.110626075), pagando R$ 2.141,20 a mais do que já haviam pago à Ré; como esperado, em 9/7/2021, faltando menos de um mês para a viagem, as passagens foram novamente canceladas pela Ré; os Autores solicitaram o reembolso e foram informados que receberiam apenas em julho de 2022, conforme MP 925/2020.”
9. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
10. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”
11. Assim sendo, passados mais de doze meses da data do voo cancelado (10/07/2020), concluo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário que o ressarcimento aos recorrentes ocorra na mesma modalidade em que se deu o pagamento, qual seja, em dinheiro, não havendo falar em retenção do montante pago – R$8.229,33 (oito mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).
12. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
13. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, quando não comprovou que o cancelamento do segundo voo com data prevista para 09/07/2021 teria ocorrido em virtude da situação pandêmica, pois apenas juntou recortes de jornais com notícias das restrições impostas no mundo e nos aeroportos (ID. 32712615 – Pág. 2/3), contudo nenhuma delas tratava especificamente da época na qual seria o voo dos recorridos, pois se referiam ao ano anterior do cancelamento do segundo voo. Outrossim, não passa despercebido deste relator que os recorridos realizaram a viagem por outra companhia aérea, de forma a comprovar que as fronteiras não estavam mais fechadas ID. 32712583 – Pág. 1/3.
14. Do contrário, percebo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual, pois demonstraram, também, por notícias de jornais, que a recorrente não estava operando voo internacional ID. 32712575 – Pág. 4/5, entretanto, a recorrente deixou para avisar do cancelamento da passagem apenas no dia 09/07/2021, de modo a caracterizar a falha na prestação do seu serviço (art. 14, do CDC), por violar o dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que vendeu um produto (voo internacional) que não estava sendo operacionalizado.
15. Concluo, portanto, nos moldes definidos na sentença originária, que cabe a recorrente indenizar (art. 6, inc. VI, do CDC) os recorridos pela diferença do valor pago com a 2a e 3a passagens no valor de R$2.297,40 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) a título de reembolso do que foi pago pela segunda passagem (diferença) e do valor de R$2.141,20 (dois mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos) a título de danos materiais pela diferença na compra das passagens em outra companhia aérea.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.